Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-38.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 1500846-67.2016.8.26.0620 – ISSQN do período de janeiro a dezembro de 2015 – Ação ajuizada em 19.12.2016 para cobrança de R$ 1.408,34 – Empresa prestadora dos serviços realizados na Comarca de Taquaritinga – ISS devido no local da prestadora – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Apelação não

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n. 1500846-67.2016.8.26.0620 – ISSQN do período de janeiro a dezembro de 2015 – Ação ajuizada em 19.12.2016 para cobrança de R$ 1.408,34 – Empresa prestadora dos serviços realizados na Comarca de Taquaritinga – ISS devido no local da prestadora – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000541-38.2019.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante A. S. E. S. M.
T. COMERCIAL SUL LTDA - ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARITUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000541-38.2019.8.26.0620 -Voto no
2
Voto no 19585
Apelação Cível Digital no 1000541-38.2019.8.26.0620
Apelante: A.S.E.S.M.T COMERCIAL SUL LTDA ME.
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA.
Comarca: TAQUARITINGA.
APELAÇÃO Embargos à Execução opostos à Execução Fiscal n.
1500846-67.2016.8.26.0620 ISSQN do período de janeiro a
dezembro de 2015 Ação ajuizada em 19.12.2016 para cobrança
de R$ 1.408,34 Empresa prestadora dos serviços realizados na
Comarca de Taquaritinga ISS devido no local da prestadora
Sentença mantida Majoração dos honorários advocatícios que se
impõe Apelação não provida.
Apelação interposta por ASESMT COMERCIAL
SUL LTDA ME contra sentença de pg. 347/349 que dispôs: “Isto posto, JULGO
IMPROCEDENTES os embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I,
do CPC, DETERMINO a continuidade da execução fiscal e CONDENO a
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 2°, do CPC.”
Em razões de apelação (pg. 354/365) trouxe a
empresa comercial que a Embargante, ora Apelante, em resumida síntese, que
presta serviços em diversos municípios, inclusive no de Taquaritinga, porém tem
como sede o Município de Itapetininga, entendendo ser este município o correto
para o recolhimento do imposto.
Vieram os autos conclusos a este E Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões
pg. 373/378, pela
manutenção da decisão.
A empresa apelante manifestou-se não se opor
ao julgamento virtual pg. 383.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000541-38.2019.8.26.0620 -Voto no
3
É o relatório.
Trata o caso em exame de Embargos à Execução
apresentado por ASESMT COMERCIAL SUL LTDA ME na Execução Fiscal
que lhe é movida pela MUNICIPALIDADE DE TAQUARITINGA para cobrança de
ISS do período de janeiro a dezembro de 2015, no valor de R$ 1.408,34.
Ressalto
que
o
recurso
foi
corretamente
interposto porque à época da distribuição da execução 19.12.2016, o valor de
alçada correspondia a R$ 965,41, portanto, inferior ao valor da causa.
O recurso não comporta provimento.
Como bem fundamentou o d. Juiz sentenciante:
“O art. 3o da Lei Complementar n. 116/03 dispõe no sentido de que o serviço se
considera prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador,
como regra geral, salvo exceções que estabelece. Estendendo o conceito de
estabelecimento prestador, o mesmo estatuto legal, em seu artigo 4o considerou
como sendo o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar
serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica
ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede,
filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou
contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.”
Trouxe jurisprudência do STJ a respeito do tema:
“'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS.
COMPETÊNCIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUESTÃO
PACIFICADA
PELA
PRIMEIRA
SEÇÃO.
RESP
N.
1.117.121/SP.
APLICAÇÃO DO ART. 543-C DO CPC. 1. Caso em que a agravante
insurge-se contra a decisão que reconheceu como competente para a
cobrança do ISS o município onde se deu a prestação de serviços. 2.
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.117.121/SP,
considerado representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do
CPC, a Primeira Seção desta Corte, consolidou o entendimento no
sentido de que o ISS deve ser recolhido no local da efetiva prestação de
serviços, pois é nesse local que se verifica o fato gerador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000541-38.2019.8.26.0620 -Voto no
4
'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS.
COMPETÊNCIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUESTÃO
PACIFICADA
PELA
PRIMEIRA
SEÇÃO.
RESP
N.
1.117.121/SP.
APLICAÇÃO DO ART. 543-C DO CPC. 1. Caso em que a agravante
insurge-se contra a decisão que reconheceu como competente para a
cobrança do ISS o município onde se deu a prestação de serviços. 2.
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.117.121/SP,
considerado representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do
CPC, a Primeira Seção desta Corte, consolidou o entendimento no
sentido de que o ISS deve ser recolhido no local da efetiva prestação de
serviços, pois é nesse local que se verifica o fato gerador a cobrança do
ISS é a do local da prestação dos serviços, onde efetivamente ocorre o
fato gerador do imposto . (STJ - RECURSO ORDINARIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA - 17156 - Processo: 200301750035 UF: SE Órgão
Julgador: SEGUNDA TURMA - Data da decisão: 10/08/2004 - Rel.
CASTRO MEIRA).”
As razões apresentadas no apelo não encontram
guarida na legislação nem na jurisprudência desta Corte.
Desta feita, mantida a r. sentença guerreada,
majoro os honorários advocatícios a que foi condenada a empresa comercial em
dez por cento, totalizando vinte por cento do valor atribuído à causa, atualizados.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso interposto por ASESMT Comercial Sul.
FORTES MUNIZ
Relator